Tribunal: STF
Processo: ADI 311
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-08
Data de publicação: 1990-08-08

Ementa:
- CONSTITUDIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA:
NATUREZA. CTN, ART. 100.
I. - OS ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
FISCAIS TEM POR FINALIDADE INTERPRETAR A LEI OU O REGULAMENTO
NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES FISCAIS. CTN, ART. 100, I. DESTARTE, SE
ESSA INTERPRETAÇÃO DISCREPA DA LEI OU DO REGULAMENTO, A QUESTÃO E DE
ILEGALIDADE E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESSE ATO NORMATIVO
NÃO ESTA SUJEITO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EM ABSTRATO.
II. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.